Tribunal: CARF
Processo: 12448.901287/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901287/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.873 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
PLANAVE S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor da contribuição social retida na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da referida
contribuição. Confirmadas as parcelas de composição do crédito pleiteado há
de ser reconhecido o direito creditório.
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso, deve
ser homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer que o saldo negativo de
CSLL referente ao 2o trimestre de 2005 é de R$ 78.531,54 (setenta e oito mil, quinhentos e trinta
e um reais e cinquenta e quatro centavos), homologando-se as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901287/2010-05
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901287/2010-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PLANAVE S.A. ESTUDOS E
PROJETOS DE ENGENHARIA, em face do acórdão de n° 16-82.403, proferido pela C. 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/SPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 05 que homologou em parte a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de CSLL apurado no 2o trimestre do
ano calendário de 2005.
O crédito no montante de R$ 78.531,54 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
32267.23123.100805.1.3.03-8800 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual foi
apurado saldo negativo de CSLL disponível para compensação no valor de R$
13.428,68.
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo indicadas no
PER/DCOMP foram confirmadas como segue:

O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 02 e 03, da qual, destaca-se o seguinte:
(...)
1. De acordo com o teor do despacho decisório em referência, a empresa é
devedora da importância de RS 66.736,95 (Sessenta e Seis Mil, Setecentos e
Trinta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos), decorrentes de compensação
realizada através do PER/DCOMP de no 32267.23123.100805.3.3.03-8800,
(anexo IV) transmitido em 10/08/2005, sem a existência de crédito em valor
suficiente que permitisse tal compensação.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901287/2010-05

2. Ocorre, que tal entendimento é incorreto, pois a empresa que ora manifesta
sua inconformidade, possuía sim, um crédito no valor de R$ 78.531,54 (Setenta
e Oito Mil, Quinhentos e Trinta e Hum Reais e Cinquenta e Quatro Centavos),
provenientes de retenções pela fonte pagadora de CSSL incidentes sobre
receitas decorrentes da atividades de prestação de serviços executados pela
recorrente, conforme Informes de Rendimentos emitidos por essas empresas
tomadores dos serviços (anexos V, VI e VII).
3. Ainda, como elemento comprovador da existência do crédito utilizado no
PER/DCOMP acima citado, anexamos Mapa de Controle de Retenção de
Impostos Retidos por tomadores de serviços com base na Lei n$ 10.833 (anexos
VIII, IX eX).
4. De acordo com informações extraídas do sítio da Secretaria da Receita
Federal, no Detalhamento da Análise de Parcelas de Créditos da CSSL Não
Confirmadas, encontram-se os seguintes valores: (tabela reproduzida acima)
Porém, os valores em questão, foram efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras acima citadas e registrados contabilmente pela empresa, possuindo a
mesma.
(...)”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Ementa: ACÓRDÃO SEM EMENTA
"Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no.
2.724, de 27 de setembro de 2017".
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 09 de maio de 2018, a DRJ/SPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
de acordo o demonstrativo, ”Análise das Parcelas de Crédito” e
“Detalhamento da Compensação” a falta apurada decorre da não
confirmação de parte do(a) CSRF relacionado(a) pela Requerente no
PER/DCOMP;
(ii)
no caso em tela o cruzamento eletrônico das informações prestadas pelo
contribuinte no PER/DCOMP (detalhamento do crédito), com os dados
constantes dos arquivos eletrônicos da RFB, em especial as informações
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras dos rendimentos sujeitos a
retenção na fonte, não validou parte dos créditos detalhados pela
Requerente;
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901287/2010-05

(iii)
a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte (informes de
rendimentos), bem como das informações extraídas do Portal DIRF
mediante a utilização do sistema DW/DIRF, representada pelo relatório
"DIRF - Resumo do Beneficiário", possibilita a confirmação de R$
64.083,07;
(iv)
em atendimento disposto nos artigos 272 e 837 do RIR/1999, verifica-se
na Ficha 06A da DIPJ/2006 (fl. 82) que a receita de prestação de
serviços (R$ 7.508.959,38), oferecida à tributação na linha 08 é
compatível com a totalidade da CSRF utilizada na formação do saldo
negativo de CSLL;
(v)
por fim, conclui pelo reconhecimento do saldo negativo de CSLL do 2o
trimestre de 2005 no valor de R$ 77.511,75.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 150/158), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SPO sob a alegação de que:
(i)
a Autoridade Julgadora não reputou o total das retenções sofridas pela
Recorrente em notas fiscais no valor de R$ 78.531,54, lançadas no
PERDCOMP as fls. 50/51 e DIPJ – ficha 17, fl. 103;
(ii)
tal valor não foi considerado, tão somente, pelo fato de a RFB, após
cruzamento eletrônico das informações prestadas pelo contribuinte, ora
Recorrente, no PER/DCOMP (detalhamento do crédito) com os dados
eletrônicos do seu sistema, em especial as informações prestadas em
DIRF pelas fontes pagadoras dos rendimentos sujeitos a retenção na fonte
não terem sido confirmadas;
(iii)
a 5a Turma DRJ/SPO confirma que a receita de prestação de serviços
oferecida para a tributação na linha 08 que consta na ficha 6A da DIPJ é
compatível com a CSRF utilizada na formação do saldo negativo da
CSLL;
(iv)
a Recorrente apresentou os comprovantes das retenções emitidos em
seu nome pelas fontes pagadoras, conforme fls. 20/28;
(v)
a Recorrente demostrou que as receitas correspondentes foram
totalmente incluídas na base de cálculo do imposto, o que foi
corroborado, inclusive, pelo voto do ilustríssimo Relator no acórdão;
(vi)
por fim, diante de todos os documentos que constam nos autos, tais como:
Comprovantes de rendimentos, notas fiscais, lançamentos contábeis,
demonstrado está à exaustão que a Recorrente comprovou que sofreu
retenções das fontes pagadoras e tem direito à importância integral do
saldo negativo da CSLL de R$ 78.531,54 para a compensação requerida
no PER/DCOMP fls. 48/53.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901287/2010-05

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
31/07/2018 (e-fl. 146), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/08/2018 (e-
fl. 149), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no 2o trimestre de 2005, no valor de R$ 78.531,54 (setenta e
oito mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), resultante de valores
antecipados a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 56) reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 78.531,54 (setenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901287/2010-05

centavos), reconheceu o valor de R$ 13.428,68 (treze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e
sessenta e oito centavos), glosando o montante de R$ 65.102,86 (sessenta e cinco mil, cento e
dois reais e oitenta e seis centavos) a título de “retenção na fonte não comprovada”, de forma
que, não resultou saldo negativo suficiente para compensar os débitos informados em
PER/DCOMP. Confira-se:

Em 09 de maio de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 5a Turma da
DRJ/SPO (e-fls. 124/129), reconhecendo as retenções na fonte no importe de R$ 64.083,07
(sessenta e quatro mil, oitenta e três reais e sete centavos), tendo em vista as informações
extraídas do Portal DIRF.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Pois bem, no caso em tela o cruzamento eletrônico das informações prestadas pelo
contribuinte no PER/DCOMP (detalhamento do crédito), com os dados constantes dos
arquivos eletrônicos da RFB, em especial as informações prestadas em DIRF pelas
fontes pagadoras dos rendimentos sujeitos a retenção na fonte, não validou parte dos
créditos detalhados pela requerente.
A requerente alega que possui todos os documentos comprobatórios das parcelas de
retenção não confirmadas no processamento do PER/DCOMP.
De fato, a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte (informes de
rendimentos), bem como das informações extraídas do Portal DIRF mediante a
utilização do sistema DW/DIRF, representada pelo relatório "DIRF - Resumo do
Beneficiário", possibilita a confirmação das seguintes parcelas:

Outrossim, em atendimento disposto nos artigos 272 e 837 do RIR/1999, verifica-se na
ficha 06A da DIPJ/2006 (fl. 82) que a receita de prestação de serviços (R$
7.508.959,38), oferecida à tributação na linha 08 é compatível com a totalidade da
CSRF utilizada na formação do saldo negativo de CSLL.
Destarte o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto como segue:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901287/2010-05

(...)”. (e-fls. 128/129, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 154/156), a Recorrente alega:
“Extrai-se do Acórdão proferido pela 5a Turma DRJ/SPO da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo que do Valor de R$ 78.531,54 relativo
ao crédito de saldo negativo da CSLL não foi considerada a importância de R$
1.019,99.
Isto porque, a autoridade julgadora não reputou o total das retenções sofridas pela
Recorrente em notas fiscais no valor de R$ 78.531,54, lançadas no PERDCOMP as fls.
50/51 e DIPJ – ficha 17, fl. 103.
Observa-se que tal valor não foi considerado, tão somente, pelo fato de a RFB, após
cruzamento eletrônico das informações prestadas pelo contribuinte, ora Recorrente,
no PER/DCOMP (detalhamento do crédito) com os dados eletrônicos do seu sistema,
em especial as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras dos rendimentos
sujeitos a retenção na fonte não terem sido confirmadas.
Inicialmente, cabe ressaltar que, a 5a Turma DRJ/SPO confirma que a Receita de
prestação de serviços oferecida para a tributação na linha 08 que consta na ficha 6A
da DIPJ é compatível com a CSRF utilizada na formação do saldo negativo da
CSLL.
Além disso, o Acórdão destaca que, de acordo com o parágrafo 2o do art. 943 do RIR
que o imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
Ora, a Recorrente apresentou os comprovantes das retenções emitidos em seu nome
pelas fontes pagadoras, conforme fls. 20/28.
Mesmo diante disso o Relator não considerou a totalidade das retenções por força
dos cruzamentos eletrônicos dos sistemas da RFB.
(...)
Os comprovantes de rendimentos foram fornecidos pelas fontes pagadoras e
apresentados conforme fls. 20/28.
(...)
Além do mais, a Recorrente demostrou que as receitas correspondentes foram
totalmente incluídas na base de cálculo do imposto, o que foi corroborado,
inclusive, pelo voto do ilustríssimo Relator no Acórdão, ora guerreado.
A Recorrente aproveita a oportunidade e junta cópia dos lançamentos contábeis das
retenções anotadas no PERDCOMP, devidamente esclarecidos através de planilhas.”
(g.n.)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901287/2010-05

Analisando as razões ofertadas pela Recorrente, constata-se que ela, além de
defender o desacerto do acórdão recorrido quanto ao fundamento por ele adotado – no sentido
de considerar apenas as informações extraídas do Portal DIRF, desconsiderando os
comprovantes de retenção apresentados – também reiterou as alegações deduzidas na
Manifestação de Inconformidade com relação à documentação apresentada, e que não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente apresentouː (i)
Comprovantes de Retenção na Fonte (e-fls. 26/30); (ii) Planilhas de Controle de Retenções
(e-fls. 31/37 e 166/168); (iii) DIPJ/2006 (e-fls. 71/123) e; (iv) Razão Analítico (e-fls. 169/172).
Para melhor contextualizar os valores controvertidos, esta Relatora sintetizou as
retenções “confirmadas” e “parcialmente confirmadas” na tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
02.083.641/0001-82
5952
213,10
0,00
0,00
213,10
33.000.167/0001-01
5952
63.511,00
0,00
63.510,93
0,07
35.820.448/0006-40
1708
1.378,76
0,00
572,14
806,62
TOTAL
65.102,86
0,00
64.083,07
1.019,79

Em relação à primeira retenção, a Recorrente apresentou o “Comprovante Anual
de Rendimentos” (e-fl. 26), emitido pela fonte pagadora Guascor Geratec Ltda (CNPJ
02.098.413/0001-86) no exato valor da retenção pleiteada (R$ 213,10). Confira-se:

Com efeito, o acórdão recorrido não reconheceu a referida retenção ao
fundamento de que, “comprovante de Retenção CNPJ diverso”.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901287/2010-05

A esse respeito, sublinhe-se que há regra específica quanto à busca da verdade
material no âmbito do processo administrativo, como bem pontua Demetrius Nichele Macei4:
“A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da
Administração Tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
Ela deve fiscalizar em busca da verdade; deve apurar e lançar com base na verdade;
deve julgar com base na verdade. A busca da verdade material, antes de ser direito do
contribuinte, é um dever do Estado. Assim, a verdade é buscada pela Administração
independentemente de provocação do contribuinte e, obviamente, se a iniciativa não
partir do contribuinte ou do Fisco, deve partir do julgador.”
Assim, devidamente comprovada a retenção sofrida através do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora e o oferecimento à tributação da respectiva receita, impõe-
se o seu reconhecimento como parcela de composição do saldo negativo pleiteado.
Em relação à segunda retenção, verifica-se que foi confirmada pelo acórdão
recorrido, conforme informações extraídas do Portal DIRF.
Por fim, em relação à terceira retenção, a Recorrente apresentou o “Comprovante
Anual de Rendimentos” (e-fl. 30), emitido pela fonte pagadora White Martins Gases Industriais
Ltda (CNPJ 35.820.448/0006-40), no exato valor da retenção pleiteada (R$ 806,62). Confira-
se:

Diante dessas comprovações, faz-se necessário o reconhecimento do direito
creditório pleiteado, visto estarem confirmadas as retenções na fonte e, como bem pontuou a
decisão recorrida, “a receita de prestação de serviços (R$ 7.508.959,38), oferecida à tributação
na linha 08 é compatível com a totalidade da CSRF utilizada na formação do saldo negativo de
CSLL” (e-fl. 128, g.n.)
Esse, inclusive, é o entendimento deste Conselho, a saber:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Afasta-se a
glosa do valor compensado pelo contribuinte a título de imposto de renda retido na
fonte, quando for comprovada a retenção através de documentos emitidos pela fonte

4 MACEI, Demetrius Nichele. A verdade material no direito tributário. A cidadania fiscal administrativa e judicial.
São Paulo: Malheiros, 2013, p. 177.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901287/2010-05

pagadora. (Processo n° 12448.722870/2015-58. Acórdão n° 2201-003.892. Sessão de
13/09/2017. Relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz, g.n.)
Logo, o acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o saldo negativo de CSLL, referente ao 2o trimestre de 2005, no valor de R$
78.531,54 (setenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos),
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 191
DF CARF MF
Original